Tribunal: TJPA
Processo: 0004695-92.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004695-92.2012.8.14.0201

APELANTE: RITA DE JESUS DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.

A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, não se prestando, pois, para revisar a decisão objurgada nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

4.

No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que precise ser sanada, na medida em que adotou a tese de que a maioridade da parte obriga à intimação pessoal prévia em caso de extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono da causa.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004695-92.2012.8.14.0201

Embargante: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A): MARCELO RODRIGUES COSTA

Embargado: ACÓRDÃO ID 2444254 E RITA DE JESUS DE ALMEIDA OLIVEIRA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (id 2483697) opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do r. Acórdão ID 2444254,

cuja ementa
restou assim vazada,
in

verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60(SESSENTA DIAS). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO QUE SUSTENTA A CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL, BEM COMO A INVALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL, QUE FOI FEITA NA PESSOA DA MÃE DO AUTOR, QUE JÁ ALCANÇOU A MAIORIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I- Muita embora tenha o magistrado declarado a falta de interesse processual (art. 485, VI), - que dispensa a intimação pessoal do autor -, a hipótese seria de extinção por abandono (art. 485, III), onde se mostra indispensável a intimação prévia e pessoal do autor, nos termos do §1º do

mesmo dispositivo;

II- Embora tenha sido certificada a intimação pessoal do autor, em verdade NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, considerando que o autor da ação se chama CARLOS RODOLFO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, que ao tempo da intimação já contava com 20 anos de idade, de modo que a intimação feita na pessoa de RITA OLIVEIRA, sua genitora, não tem validade para fins de “intimação pessoal”.

III- Precedentes jurisprudenciais:
É imprescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, por abandono d causa. A exigência de intimação pessoal pode ser suprida pela intimação realizada por carta registrada. Intimação que se deu na pessoa da representante legal da alimentanda, quando esta já havia alcançado a maioridade, que se apresenta nula. (
...).” (TJ-RJ- APL 00009944620078190206. Julgado 13/05/2013)

IV- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito
.

Em suas razões, alegou, em síntese, que houve omissão no julgado, pois não teria havido manifestação sobre todas as teses alegadas pela apelada em suas contrarrazões, e principalmente, sobre a inexistência de regularização da representação processual de Carlos Rodolfo Oliveira de Oliveira a quando de sua maioridade, pelo que a intimação pessoal de sua genitora é plenamente válida.

Instada, a embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado no id 2954942.

É o relatório.

Peço julgamento (Plenário Virtual).

Belém, ___ de _______________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a

embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, apontando uma pseudo omissão para rediscutir a matéria.

A embargante assevera que o julgado foi omisso por
não ter havido manifestação sobre todas as teses alegadas pela apelada em suas contrarrazões, e principalmente, sobre a inexistência de regularização da representação processual de Carlos Rodolfo Oliveira de Oliveira a quando de sua maioridade, pelo que a intimação pessoal de sua genitora é plenamente válida.

No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, o r. Acórdão enfrentou com devida fundamentação os motivos
de ter anulado a sentença extintiva do processo, isso porque asseverou expressamente que o fato de Carlos Rodolfo Oliveira de Oliveira ter alcançado a maioridade durante a

tramitação do processo fez com que ele se tornasse parte e, portanto, a intimação pessoal de que trata o art. 485, §1º, do CPC deveria ser feita na pessoa dele e não de sua genitora,
citando, inclusive, jurisprudência que coaduna com o entendimento.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir, vejamos:

“
Ocorre que, muito embora certificada a intimação pessoal do autor (ID 1328023), em verdade NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, considerando que o autor da ação se chama CARLOS RODOLFO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, que ao tempo da intimação já contava com 20 anos de idade, de modo que a intimação feita na pessoa de RITA OLIVEIRA, sua genitora, não tem validade para fins de “intimação pessoal
”.”

Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, STJ, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Diante da falta de elementos capazes de modificar as razões declinadas, tenho que deve ser mantida a decisão em exame. Desse modo, sem argumento capaz de modificar a decisão embargada, não há como albergar a insurgência manifestada.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, ___ de _______________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022